Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732768-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL LENO COSTA BORGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por RAFAEL LENO COSTA BORGES, em face do Acórdão n. 1160169, proferido pela 1a Turma Criminal (APR 2018.01.1.000733-8) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao ministerial, para manter a condenação do requerente nas penas do crime 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e fixar as penas em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (ID 39835811). Afirma o requerente que as provas dos autos foram obtidas de forma ilícita, pois a entrada dos policiais em sua residência não foi precedida de mandado judicial e nem havia fundadas suspeitas de cometimento de crime, o que afrontou o artigo 5o, XI da Constituição Federal e artigo 241 do Código de Processo Penal). Sustenta que a condenação foi contrária à prova dos autos, pois a situação de flagrância foi reconhecida com base na natureza permanente do crime de tráfico de drogas, mas não foi comprovado qualquer ato de traficância. Ao contrário, não havia fundadas suspeitas a justificar a abordagem policial que decorreu de patrulhamento de rotina, sem prévia investigação. Alega que não estava cometendo crime quando foi abordado e que o fato de ter corrido para interior de sua residência não autorizava, por si só, a entrada em seu domicílio pelos policiais. Aduz que a condenação é contrária a texto expresso de lei e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, pois a mera suspeita da ocorrência de crime no interior do domicílio não respalda o ingresso desacompanhado de autorização judicial, não se admitindo o flagrante posterior. Sustenta afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 241, do Código de Processo Penal, devendo ser aplicada a doutrina dos frutos da árvore envenenada, consagrada no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e no artigo 157, do Código de Processo Penal, sendo nulas todas as provas derivadas da conduta ilícita. Afirma que, apesar de a culpabilidade ter sido extinta, em razão do cumprimento da pena, a revisão seria necessária para cessar ilegalidade que impôs ao requerente condição de reincidente nos autos do Processo no 0701106-83.2020.8.07.0001. Requer, assim, a procedência do pedido revisional, para que seja absolvido da prática do crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 2018.01.1.000733-8. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, oficia pela admissão e improcedência da revisão criminal (ID 41774569). Relatado o necessário, decido. Conforme relatado, o requerente aponta, como ato impugnado, o Acórdão n. 1160169, proferido pela 1a Turma Criminal desse Tribunal de Justiça (ID 39835811). Todavia, verifica-se dos autos que, do referido julgado, foi interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.828.230-DF), tendo o eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negado provimento ao recurso monocraticamente, mantendo a quantidade de pena imposta e julgando prejudicados os pedidos de fixação do regime aberto e substituição da pena corporal (ID 39835816). A referida decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 27/11/2019, consoante certificado nos autos (ID 39835814). Assim, verifica-se que o requerente aponta equivocadamente, como decisão rescindenda, acórdão desse Tribunal de Justiça, porquanto, como dito, a decisão de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que analisou as insurgências apontadas, substituiu a decisão desse Tribunal, porquanto emanada de Tribunal Superior, em sede de recurso especial. Nesse ponto, oportuno consignar que, conquanto exista certa divergência doutrinária e jurisprudencial, acerca do cabimento da Revisão Criminal em face de decisão monocrática, o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, dirimido a questão, por sua Terceira Seção, assentando ser cabível a ação revisional para desconstituir decisão monocraticamente proferida. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO DE AÇÃO REVISIONAL CONTRA DECISÃO SINGULAR. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS INFRIGENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTOS AOS RECURSOS PENDENTES DE ANÁLISE, AINDA QUE INTERPOSTOS ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). II - Nos termos do art. 239 do RISTJ, "À Corte Especial caberá a revisão de decisões criminais que tiver proferido, e à Seção, das decisões suas e das Turmas". Muito embora a interpretação literal não indique a possibilidade da ação revisional contra decisão singular, recentemente, essa Terceira Seção acolheu entendimento diverso para concluir pelo cabimento da ação revisional que visa desconstituir decisão monocraticamente proferida. III - Esta eg. Corte Superior já decidiu que a alteração de entendimento jurisprudencial é aplicado ao recurso pendente de análise, ainda que interposto antes da mudança de posicionamento pretoriano. Precedentes. IV - No caso, o v. acórdão ora impugnado, seguindo entendimento jurisprudencial anterior, não admitiu a revisão criminal, porquanto ajuizada em face de decisão singular, de modo que, padecendo de omissão, excepcionalmente, por meio do recurso integrativo, são admitidos efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, cuja correção importe em alteração da conclusão do julgado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA. 1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime. 3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena. 4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no AgRg na RvCr n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Destarte, tendo em vista que a decisão rescindenda, em verdade, foi proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (ID 39835816), este Tribunal não detém competência para o julgamento da presente revisional, devendo ela, portanto, ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, de aplicação analógica ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, de aplicação analógica ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO EXTINTA a presente revisional, sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de março de 2023 15:36:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator